Tribunal: TJES
Processo: 5006407-02.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006407-02.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAQUELINE DE AZEVEDO GOMES LEAL

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006407-02.2023.8.08.0011

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:
JAQUELINE DE AZEVEDO GOMES LEAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE CONSUMO PRETÉRITO. PROCEDIMENTO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por consumidora em face da concessionária de energia elétrica, em razão de cobrança de R$7.612,77 referente a suposta irregularidade apurada no medidor de consumo por meio do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI n. 9776141). A sentença declarou inexigível o débito e ratificou a liminar de restabelecimento do serviço. A concessionária interpôs apelação visando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento adotado pela concessionária para lavratura do TOI observou os requisitos legais e regulamentares, notadamente quanto ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao proveito econômico obtido pela parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) constitui documento unilateral, que não pode, por si só, comprovar irregularidade em medidor de energia elétrica, sendo indispensável a produção de perícia técnica que permita ao consumidor exercer o contraditório e a ampla defesa.

A Resolução ANEEL n. 1000/2021 impõe à distribuidora a observância de formalidades específicas, como comunicação prévia ao consumidor, entrega de cópia do TOI, possibilidade de perícia metrológica e constituição de conjunto probatório consistente, requisitos não observados no caso concreto.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.412.433/RS, repetitivo) e do TJES consolidou o entendimento de que a apuração unilateral da concessionária é insuficiente para embasar a cobrança, impondo a declaração de inexigibilidade do débito.

Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, § 2º, do CPC determina que, sempre que possível, a base de cálculo deve ser o proveito econômico obtido com a demanda. No caso, este corresponde ao valor do débito declarado inexigível (R$ 7.612,77), de modo que a sentença deve ser reformada apenas nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por constituir documento unilateral, não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor de energia elétrica sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

A cobrança de consumo pretérito somente é válida quando precedida de procedimento técnico idôneo, com garantia de participação do consumidor.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao proveito econômico obtido com a demanda, quando mensurável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 1º; CPC, art. 85, § 2º; Resolução ANEEL n. 1000/2021, arts. 248, 250, 590 e 591.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.11.2014 (Tema repetitivo); TJES, AC nº 0000574-17.2020.8.08.0004, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 08.01.2024; TJES, AC nº 0001399-20.2020.8.08.0049, Rel. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 11.04.2023; TJES, AC nº 032190003387, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 11.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006407-02.2023.8.08.0011

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:
JAQUELINE DE AZEVEDO GOMES LEAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a autora ajuizou
Ação Anulatória de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência (Liminar)
em face da ré.

Na petição inicial, a autora alega ser titular do relógio medidor de consumo de energia nº 160241665. Afirma ter sido surpreendida com uma correspondência intitulada "Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (TOI n. 9776141)", que informava supostas irregularidades em seu medidor, gerando uma cobrança de R$7.612,77. Argumenta que a cobrança é indevida, pois o procedimento que a originou foi unilateral e não teve a devida comunicação ou perícia, violando, assim, os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Em sua defesa, a concessionária EDP aduz que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) constitui um ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, e que o procedimento de inspeção observou as diretrizes da Resolução ANEEL nº 414/2010. Sustenta que a irregularidade detectada foi uma "ligação direta" que impedia o registro correto do consumo, resultando em um consumo subfaturado em favor da apelada. Nesse sentido, defende que a suspensão do serviço e a cobrança do débito são medidas legítimas e necessárias para coibir fraudes e evitar o enriquecimento ilícito da parte consumidora.

A tutela de urgência foi concedida para que a EDP restabelecesse o fornecimento de energia, que havia sido suspenso (ID 15497990).

Após a regular tramitação do processo, a sentença foi prolatada, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito apurado no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) objeto da inicial, ratificando a liminar anteriormente concedida. Os danos morais não foram concedidos.

Inconformada com tal conclusão, a ré interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

Inicialmente, a situação revela relação de consumo,
“(...) de modo que a força de uma Resolução Normativa não pode ser aplicada em detrimento da legislação federal que regula as relações jurídicas estabelecidas por pessoa jurídica concessionária de serviço público com usuários hipossuficientes, especialmente porque a norma infraconstitucional em questão (CDC), cumpre mandamento constitucional (CDC, art. 1º). (...)”
(TJES, Classe: AC nº 0000574-17.2020.8.08.0004, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/01/2024).

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) n. 9776141 indicou uma deficiência na medição devido a um defeito no display, o que resultou em um registro de consumo de energia elétrica inferior ao real. Com base na irregularidade detectada, foi faturada a quantia de R$7.612,77 para a recuperação do consumo não medido.

Destaca-se que o referido TOI foi lavrado devido a uma falha na medição de consumo no período de janeiro de 2015 a fevereiro de 2023. O cálculo para a recuperação de receita, contudo, abrangeu o período de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2023.

O
ponto nodal
da controvérsia é a regularidade, ou não, do procedimento adotado pela apelante para constatação de erro no registro de consumo de energia elétrica, materializada no TOI n. 9776141.

Conquanto a concessionária possua o poder de inspecionar periodicamente os equipamentos de medição instalados nas unidades consumidoras e de adotar as providências necessárias para a apuração de consumo não faturado, não lhe é facultado decidir unilateralmente o consumo pretérito subfaturado e emitir a respectiva cobrança.

A cobrança de recuperação de consumo, embasada em suposta fraude, deve seguir o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 1000/2021 (vigente à época dos fatos), que assegura ao consumidor as garantias do contraditório e da ampla defesa. Este regramento setorial é de observância obrigatória para as prestadoras de serviço elétrico, uma vez que consolida as condições para o fornecimento de energia.

O artigo 248 desta Resolução possibilita que a inspeção do medidor seja realizada por iniciativa da distribuidora ou por solicitação do consumidor, de outros usuários ou da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). E o artigo 250 da mesma resolução determina que a distribuidora deve agendar a data e horário da inspeção com o consumidor, ou, alternativamente, informá-lo com pelo menos 3 (três) dias úteis de antecedência, a fim de que o consumidor possa acompanhar o procedimento.

Por sua vez, o procedimento de inspeção que deve ser realizado nos casos em que houver suspeita de irregularidades no aparelho de medição está previsto nos artigos 590 e 591 da Resolução n. 1.000/2021. Confira-se:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Sobre o tema, o STJ consolidou no RESP n. 1.412.433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento no sentido de que é possível a realização de recuperação do efetivo consumo pela concessionária de energia elétrica, desde que a constatação do débito pretérito por fraude do medidor tenha sido apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

O entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é assente no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária
não
é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, ainda que contenha sua assinatura, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude ou irregularidade técnica. Senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a inexistência do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI n. 9920915), afastando o pedido de indenização por danos morais. A concessionária sustenta a legalidade do TOI, enquanto o consumidor pleiteia indenização pelos danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o procedimento adotado pela concessionária de energia elétrica para apuração de irregularidade no medidor de consumo observou os requisitos normativos, notadamente o contraditório e a ampla defesa; (ii) determinar se o consumidor faz jus à indenização por danos morais em razão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução ANEEL n. 414/2010 exige a realização de perícia técnica e a comunicação prévia ao consumidor para garantir o contraditório e a ampla defesa. No caso, a concessionária realizou avaliação técnica unilateral do medidor de energia, sem a devida comunicação ao consumidor e sem sua participação no procedimento, tornando o TOI inidôneo para embasar a cobrança.

4. O TOI, elaborado unilateralmente, não constitui prova suficiente para a caracterização de irregularidades, conforme consolidado entendimento jurisprudencial (STJ, REsp 1310260/RS e TJES, Apelação n.º 038170027320).

5. A inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, com base em débito declarado inexistente, configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo, em linha com a jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal (STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ; TJES, Apelação n.º 0001981-28.2017.8.08.0048).

6. O valor de R$5.000,00, fixado a título de danos morais, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta da concessionária e o sofrimento presumido do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso interposto pela EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. desprovido. Recurso interposto por Orlando Bautz provido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:

1. A apuração unilateral de irregularidades em medidor de energia elétrica pela concessionária, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna inexigível a cobrança de valores supostamente devidos.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, baseada em débito inexistente, configura dano moral in re ipsa, cabendo indenização proporcional ao sofrimento causado.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 129, §§1º, 6º e 7º; Código Civil, arts. 405 e 406; CPC, art. 85, §11º
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.09.2017; TJES, Apelação n.º 038170027320, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 07.05.2019; TJES, 5000027-83.2022.8.08.0047, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 07.10. (TJES, Classe: AC nº 5000926-25.2022.8.08.0001, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2025)

Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO MEDIÇÃO DE ENERGIA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DOCUMENTO UNILATERAL INSUFICIÊNCIA ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA
DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO IMPROVIDO.
I A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica,
ainda que esteja assinado pelo consumidor
. II Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
. III A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES, a revelar o provimento do recurso da parte autora IV Apelo da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, desprovido. (TJES; AC - 032190003387, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022).

Sem grifo no original

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la.
2) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC nº 0001399-20.2020.8.08.0049, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023)

Sem grifo no original

No caso, embora o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) aponte a existência de um desvio de energia, esse documento, por ser unilateral, deve ser considerado apenas um indício de prova que precisa ser corroborado por outras evidências. Isso porque a parte consumidora, em razão de sua incapacidade técnica, dificilmente conseguiria produzir uma contraprova da irregularidade no momento da inspeção.

Assim, tem-se que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório quanto à regularidade do procedimento, mesmo diante da inversão do ônus da prova deferida na decisão saneadora de ID 15498009, especialmente pela ausência de produção de prova pericial técnica (sequer em sede judicial), a fim de constatar o defeito no display do medidor e que o valor apontado para recuperação de receita se mostra compatível com o consumo regular da unidade em questão.

Não obstante, cumpre salientar que a mera autorização concedida pela apelada para a inspeção do eletroduto de entrada não configura anuência com o resultado da vistoria. Dessa forma, a inspeção unilateral realizada pela concessionária mostra-se insuficiente para sustentar a legalidade da cobrança, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Existiu, portanto, violação ao direito de contraditório e ampla defesa da consumidora, porque a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária apelante, o que não se admite. Consequentemente, como a apelante não provou a validade do procedimento de apuração da alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, são inexigíveis os valores por ela cobrados.

Logo, a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Subsidiariamente, a apelante impugna a base de cálculo dos honorários advocatícios, argumentando, com acerto, que a sentença não obedeceu à ordem de gradação estabelecida no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal estabelece uma hierarquia clara para a fixação da verba sucumbencial. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Não sendo este o caso, o segundo critério a ser adotado é o do
proveito econômico
obtido com a demanda.
Somente na impossibilidade de mensurar tal proveito
, é que os honorários serão arbitrados sobre o valor atualizado da causa.

No caso em análise, é plenamente possível mensurar o proveito econômico alcançado com o resultado da demanda, que se materializa no valor do débito declarado inexigível. Assim, o montante de R$7.612,77, referente ao débito do TOI, deve ser a base de cálculo dos honorários fixados na sentença, conforme a gradação legal.

A aplicação do valor atualizado da causa como base de cálculo, em detrimento do proveito econômico mensurável, é contrária à expressa determinação do Código de Processo Civil. A reforma da sentença, neste particular, é medida que se impõe para assegurar a estrita observância do regramento legal.

Assim,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pela ré para reformar parcialmente a sentença e modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC diante do resultado do recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcia
l provimento ao recurso de
apelação
.